Tribunal: TJES
Processo: 0001341-43.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001341-43.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLISON REIS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001341-43.2022.8.08.0050

APELANTE: MARLISON REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(
ART. 157, § 2º,
V
II, DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
NEUTRALIZAÇÃO
DA CULPABILIDADE.
CONDUTA AUDACIOSA. JUÍZO DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA MAIS ELEVADO.
NÃO CABIMENTO.
DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
COM FUNDAMENTO N
O USO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA
(
ART. 157, § 2º,
V
II, DO CÓDIGO PENAL
)
. BIS IN IDEM. NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
N
os crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes
STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Revela-se audaciosa a conduta do réu ao adentrar um restaurante e invadir a cozinha do estabelecimento, onde havia várias funcionárias trabalhando, e praticar o crime de roubo, o que indica um juízo de reprovabilidade da conduta mais elevado, revelando-se cabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

4. Caso em que o emprego de arma branca (faca) fora utilizado tanto para sopesar negativamente o vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase do cálculo dosimétrico, quanto para incidir a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, tratando-se, pois, de nefasto
bis in idem,
razão pela qual deve ser acolhido o pleito recursal para neutralizar o modulador circunstâncias do crime.

5. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001341-43.2022.8.08.0050

APELANTE: MARLISON REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4943612, Vol. 01, pp. 343/347), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
MARLISON REIS DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4943612, Vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 20 de agosto de 2022, no Restaurante Mãe e Filha, Avenida Espírito Santo, Bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si ou outrem, coisa alheia móvel consistente em
01 (
um
)
aparelho celular
. Consta que a guarnição policial foi informada pelos populares de que o denunciado adentrou o restaurante, anunciou um assalto e ameaçou uma funcionária, mediante violência e grave ameaça, ao posicionar uma faca na região do abdômen dela, e subtraiu para si um aparelho celular. Ressai, ainda, que policiais militares foram acionados via Ciodes e se deslocaram até a residência do denunciado, na Rua São Francisco, no Bairro Marcílio de Noronha, onde estava sendo detido por populares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4943612, Vol. 01, pp. 09/21) Auto de Apreensão (Id. 4943612, Vol. 01, p. 25), Auto de Restituição (Id. 4943612, Vol. 01, p. 99) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, no âmbito inquisitorial (Id. 4943612, Vol. 01, p. 21), o apelante negou a autoria delitiva quanto ao crime de roubo, no entanto, afirma que comprou o celular de um indivíduo identificado como Alisson, pelo valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), sem nota fiscal.

De igual modo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4943612, mídia anexa), o acusado negou haver praticado o crime, tendo declarado “(...)

que
chegou no restaurante e perguntou se havia marmita para vender ainda
; que a mu
l
her disse que n
ã
o tinha;
que
s
aiu do restaurante e foi
t
raba
l
har; que,
quando voltou do traba
l
ho, Alisson
lhe disse
que queria vender u
m

celular por
R
$
150,00
(centro e cinquenta reais)
; que
disse que só
tinha R$ 75,00
(setenta e cinco reais)

e Alisson aceitou
; que recebeu uma ligação em seu celular de uma
funcionária
do mercado onde compra direto
lhe perguntando se sa
bia de a
l
gum roubo;
que disse que comprou o ce
lular de um
rapaz; que
de
u a
l
ocaliza
ção
do rapaz; que depois
disso esse rapaz e outros foram ate a sua casa e começaram a
l
he bater;
que
f
o
i reconhecido pela c
âmera; que
passa a
l
i direto;
que a
dona do restaurante não
l
he conhecia; que nunca viu a dona do
restauran
te.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
MACIONILA MARTINS DOS SANTOS PINTO
declarou em Juízo

(Id. 4943612, mídia anexa)
que
o acusado chegou ao
restaurante
perguntando se havia mar
m
ita; qu
e
o acusado adentrou na cozinha, agredindo
os funcionários
; que a depoente estava mais afastada do acusado e passou a gritar;
que o acusado colocou a faca na
b
arriga e no pesco
ç
o das
funcionárias
; que a faca era do acusado; que quando a depoente gritou, o acusado levou um susto e saiu correndo;
que o acusado pegou o c
elular
da depoente qu
e
estava em
cima da mesa e saiu
correndo do local
; que o acusado foi localizado no mesmo dia pela polícia;
que o
telefone da
vítima
estava co
m
o acusado
; que não conhecia o acusado;
que as funcionárias do restaurante reconheceram o acusado
.

A testemunha
JOICE PINTO
, filha da vítima e sócia do restaurante, declarou em Juízo (Id. 4943612, mídia anexa) que recebeu a ligação de uma funcionária informando sobre o assalto;
que conseguiu com um comerciante a foto do acusado, e passaram a divulgá-la
; que o acusado adentrou no restaurante e pediu uma marmita para a mãe da depoente e, logo após, o acusado anunciou o assalto; que inicialmente o acusado colocou uma faca na barriga de uma funcionária e depois colocou a faca no pescoço da outra funcionária; que a sua mãe gritou e assustou o acusado; que o acusado pegou o telefone de sua mãe e saiu correndo;
que,
após a divulga
ç
ão da foto do acusado,
receberam a informação de que o acusado
estava em sua residência

naquele momento,
tendo sido localizado pelos policiais
.

Registre-se, ainda, que a testemunha
PM
ULISSES ANTONIO PEREIRA
declarou em Juízo que a guarnição fora acionada por populares e, quando chegaram ao local, o acusado já estava detido;
que o acusado praticou u
m
roubo
mais
cedo; que
o
celular da v
í
tima estava co
m
o acusado
.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, pugnando seja desconsiderada a negativação dos vetores
culpabilidade
e
ci
rcunstâncias do crime
.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o

vetoria
l

da culpabilidade,
sob o fundamento de que o acusado surpreendeu a vítima em sua atividade laboral, anunciando o assalto em seu desfavor
.

Nesse panorama, cumpre destacar, em reforço argumentativo,
q
ue
se mostra
audaciosa a conduta do réu ao
adentr
ar
um restaurante
e invadir a cozinha do estabelecimento
, onde havia vári
a
s funcionári
a
s
trabalhando
, e pratic
ar
o crime
de roubo
, o que indica
um
juízo de reprovabilidade da conduta mais elevado
, revelando-se cabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Por outro lado, a desvaloração do modulador das
circunstâncias do crime
fora arregimentada no uso de arma branca e agressividade, sob o fundamento de que
“
o
acusado empregou a arma na barriga e no pesco
ç
o das funcionárias do estabelecimento comercial, e foi bastante agressivo em sua a
ção”
.

Nesse aspecto, é de se pontuar que a agressividade é inerente ao tipo penal do roubo, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea.

Outrossim, registre-se que o fato ocorreu em 20 de agosto de 2022, sendo, portanto, posterior à edição da Lei nº 13.964/19, por meio da qual o emprego de arma branca passou a ser causa de aumento específica, prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Digno de nota consignar, ainda, que o emprego de arma branca (faca) fora utilizado para sopesar negativamente o vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase do cálculo dosimétrico, bem como para incidir a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, t
ratando-se, pois, de nefasto
bis in idem
,
razão pela qual
deve ser
acolhido o pleito recursal para
neutralizar o modulador
circunstâncias do crime
.

Assim, remanescendo a presença de 01 (um) modulador negativo, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/12 (um doze avos) adotada pelo Juízo sentenciante, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, sob pena de configurar
reformatio in pejus
, motivo pelo qual fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aplicadas. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)